Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-92.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA. INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. MULTA DIÁRIA POSSIBILIDADE.

1. Os requisitos para a concessão do benefício são: ocorrência de acidente de trabalho, a existência de moléstia incapacitante, nexo de causalidade relativamente à atividade desenvolvida, bem como a perda ou redução da capacidade laborativa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. Havendo comprovação de que a debilidade e a consequente inatividade profissional decorreram de lesão acidentária ocorrida em acidente de trabalho, possível é a conversão do benefício de auxílio-doença em um dos seus homônimos acidentários, quais sejam, auxílio-acidente - na hipótese de redução da capacidade laboral - ou aposentadoria por invalidez - no caso de incapacidade permanente para a atividade laboral, de acordo com o que dispõem os artigo 42 e artigo 86 da Lei n.8.213/91.

3. O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez é a data da comprovação da incapacidade total e permanente da autora.

4. Não há impedimento legal para a cominação de multa diária caso o INSS descumpra de obrigação de fazer.

5. O prazo de 45 (quarenta e cinco) dias do artigo 41-A, § 5o, da Lei 8.213/91, foi estabelecido para o INSS verificar, no caso concreto, se o segurado preenche os requisitos para concessão do benefício, quando há pedido administrativo.

6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados, conforme enunciado n°110 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.